Tribunal: TJPA
Processo: 0814213-45.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0814213-45.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: LUCIANA LIRA DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO.
SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE OFICIALA DE JUSTIÇA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO DOS MANDADOS JUDICIAIS E AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS MANDADOS NOS PRAZOS. VIOLAÇÃO AO PROVIMENTO CONJUNTO N° 009/2019-CJRMB/CJCI DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO DOS

ARTIGOS 178, INCISOS XV E XVI C/C OS ARTIGOS 183, 184 E 189 TODOS DA LEI ESTADUAL N° 5.810/1994 (RJU). DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. MANTIDA A DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.

APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DE 10 DIAS, CONVERTIDA EM MULTA. RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, foi instaurada Sindicância Administrativa em desfavor da Oficiala de Justiça, ora recorrente, a partir de Reclamações Disciplinares formuladas por 4 (quatro) magistrados distintos em razão de manter em seu poder quatro mandados judiciais sem cumprimento, configurando violação ao disposto no artigo 5° do Provimento Conjunto n° 009/2019-CJRMB/CJCI deste E. Tribunal de Justiça.

2. A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de Suspensão de 10 (dez) dias à servidora. A Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça acolheu o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente com a referida Suspensão de 10 (dez) dias, a qual foi convertida em multa.

3. Os fatos narrados no presente procedimento administrativo e o acervo probatório demonstram o descumprimento do prazo legal fixado para cumprimento e respectiva devolução dos 04 (quatro) mandados judiciais que estavam em poder da servidora e que não foram cumpridos. Inexistência de justificativa, motivação ou razão com força probatória capaz de elidir o comportamento desidioso apresentado pela recorrente no desempenho do relevante múnus público inerente ao cargo de oficial de justiça.

4. A recorrente descumpriu o dever de observância dos prazos legais na execução de diligência a seu cargo. As alegações apresentadas não afastam sua responsabilidade, tendo agido de forma desidiosa e negligente no exercício de sua função.

5.

A penalidade administrativa de suspensão de 10 (dez) dias, convertida em multa, imposta à servidora encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como, as situações atenuantes foram analisadas, considerando-se que foram reunidas 4 denúncias distintas, oriundas de unidades judiciárias diversas, nas quais observou-se a mesma conduta negligente da recorrente em relação aos quatro mandados judiciais que estavam em seu poder e que não foram cumpridos e nem devolvidos.

6. O descumprimento da sua obrigação funcional, configura ato infracional, pois a conduta negligente da servidora trouxe prejuízo às marchas processuais, dano à imagem do judiciário e ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

7.
RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal e Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO HIERÁRQUICO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desa. Maria Nazaré Gouveia Silva dos Santos.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO HIERÁRQUICO
interposto por
LUCIANA LIRA DA CONCEIÇÃO
, Oficiala de Justiça Avaliadora deste E. Tribunal, visando a reforma do Acórdão prolatado pelo Conselho da Magistratura (id 13899204), de relatoria da Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt que negou provimento ao Recurso Administrativo, mantendo a decisão da Corregedora Geral de Justiça através da qual foi aplicada à recorrente a penalidade administrativa disciplinar de suspensão de 10 (dez) dias, convertida em multa.

Em suas
razões recursais
(id 14111179), a recorrente, após realizar breve exposição dos fatos, defende a reforma do Acórdão impugnado, argumentando, em síntese, a ausência de cometimento de ato infracional, pois o não cumprimento dos mandados teria sido em decorrência de fatores alheios à sua vontade, afirmando que os mandados foram distribuídos durante o período da pandemia da COVID-19.

Destaca a sobrecarga de trabalho, os efeitos da pandemia, problemas de saúde e a cumulação de funções, assim como, alega a ausência de negligência no cumprimento das ordens judiciais e na devolução dos mandados no exercício da função como Oficiala de Justiça.

Alega a existência de problemas físicos e psicológicos e fatores alheios a sua vontade que impossibilitaram o cumprimento dos mandados, contudo afirma que sempre cumpriu os seus deveres funcionais.

Sustenta a ausência de transgressão das normas legais e nelas não se encontram os requisitos cumulativos dos incisos do art. 184 da Lei Estadual 5.810/94, que possibilitem a aplicação de penalidade, aduz, ainda, a inexistência de prejuízo ao Poder Judiciário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar o Acórdão prolatado para que o feito seja arquivado, sem a aplicação de qualquer penalidade, diante da atipicidade na conduta como Oficiala de Justiça.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Hierárquico.

Trata-se de Recurso Hierárquico interposto por Luciana Lira da Conceição, servidora deste E. Tribunal que exerce o cargo de Oficiala de Justiça, com lotação na Comarca de Ananindeua/PA, contra a decisão administrativa que aplicou à servidora recorrente a penalidade de suspensão de 10 (dias) dias, convertida em multa, em razão do cometimento de infrações administrativas caracterizadas por devolução extemporânea e não cumprimento de mandados judiciais, com base no artigo 178, incisos XV e XVI c/c os artigos 183, 184 e 189 todos da Lei Estadual n° 5.810/1994 (RJU).

Pela análise dos autos, verifica-se que
foi instaurada Sindicância Administrativa em desfavor da Oficiala de Justiça pela Corregedora-Geral de Justiça (id 11310346), a partir de Reclamações Disciplinares formuladas por 4 (quatro) magistrados distintos em razão da recorrente manter em seu poder quatro mandados judiciais sem cumprimento, configurando violação ao disposto no Provimento Conjunto n° 009/2019-CJRMB/CJCI deste E. Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, após regular instrução do feito administrativo, com observância ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, a Comissão Processante apresentou Relatório Conclusivo sugerindo a aplicação da penalidade administrativa de suspensão de 10 (dez) dias, com a possibilidade de conversão em multa, considerando os bons antecedentes funcionais da servidora (id 11310350).

Por sua vez, a Corregedora-Geral de Justiça proferiu decisão, acolhendo o Relatório da Comissão Processante, por entender que a conduta da servidora se enquadra em falta grave, aplicando à recorrente a pena de 10 (dez) dias de suspensão, convertendo em multa (id 11310350).

A servidora interpôs Recurso Administrativo em face da decisão da Corregedora-Geral de Justiça. O feito foi distribuído para a relatoria da Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt perante a competência do Conselho da Magistratura, sendo prolatado Acórdão, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso Administrativo interposto, conforme a ementa a seguir transcrita:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 10 DIAS, CONVERTIDA EM MULTA. DECISÃO DA CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA. OFICIALA DE JUSTIÇA AVALIADORA, LOTADA NA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

1.

Através de sindicância foram apuradas as denúncias, apresentadas como Reclamações Disciplinares formuladas distintamente por 4 magistrados em desfavor da ora recorrente, pelo não cumprimento de 4 mandados judiciais na forma determinada na lei e norma administrativa, comprovando-se, ao final, o cometimento da infração capitulada no art. 178 da Lei Estadual nº 5.810/94.

2.

O primeiro mandado que foi distribuído em 14.05.2021, oriundo da 3ª Vara Criminal de Belém, para intimação de testemunha para audiência de instrução e julgamento que ocorreria em 14.06.2021, não foi cumprido, nem devolvido no prazo previsto. Neste, a servidora não cumpriu com a determinação da norma, não devolvendo o mandado no tempo previsto de 48 horas antes do seu afastamento ou, se por algum impedimento ou superveniência não pudesse fazê-lo, sequer o fez imediatamente após seu afastamento.

3.

O segundo mandado foi distribuído em 28.05.2021, oriundo da 11ª Vara Criminal de Belém, e devolvido em 15.06.2021 com a observação no mandado de que o mesmo havia sido distribuído em desacordo com trabalho remoto, não sendo possível seu cumprimento por meios eletrônicos. Ocorre que a data limite para cumprimento do mandado, por tratar-se de réu preso, seria o dia 07.06.2021, data anterior ao início da licença saúde ou do trabalho remoto da recorrente, não sendo pertinente sua justificativa.

4.

O terceiro mandado, distribuído em 13.05.2021, oriundo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, para intimação de réu preso em casa penal, foi devolvido em 15.06.2021 sem cumprimento, sob a alegação de que a recorrente estava em trabalho remoto; no entanto, ele deveria ter sido devolvido, mesmo sem certificação, no prazo de 48 horas antes do seu afastamento, conforme prevê a norma regulamentadora, não podendo ser retido de forma injustificável.

5.

No quarto mandado, distribuído em 26.04.2021, oriundo da 10ª Vara Penal de Belém, que não foi devolvido até o dia 26.06.2021, não caberia à recorrente estabelecer graus de risco na sua retenção; sua função era, tão somente, cumpri-lo.

6.

Quanto à penalidade aplicada, esta encontra-se de acordo com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, considerando-se que foram reunidas 4 denúncias distintas, oriundas de unidades judiciárias diversas, nas quais observou-se a mesma conduta negligente da recorrente em relação a mandados que lhe foram entregues para cumprimento; também foram observados os parâmetros do art. 184 da Lei Estadual nº 5.810/94, visto que seus atos infracionais trouxeram prejuízo às marchas processuais, dano à imagem do judiciário e

ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

(Processo n° 0814213-45.2022.814.0000, Conselho da Magistratura, Relatora Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, data de julgamento 26/04/2023)”

Em seguida, a servidora interpôs o presente Recurso Hierárquico ao Tribunal Pleno, pugnando pela reforma do Acórdão combatido, reiterando em suas razões recursais a tese defensiva de ausência de cometimento de ato infracional, pois o não cumprimento dos mandados teria sido em decorrência de fatores alheios à sua vontade.

Alega que os mandados foram distribuídos durante a pandemia da COVID-19, período caracterizado por retorno ao trabalho e limitações de atividades presenciais por algum tempo, assim como, suscitou as dificuldades de ordem pessoal que enfrentou no período do final de maio/2021 para início de junho/2021, com problemas físicos e psicológicos decorrentes de uma suspeita de gravidez, foram fatores que impossibilitaram o cumprimento dos mandados. Argumenta que as condutas que lhe são imputadas nos quatros mandados não configuram transgressões das normas legais, assim como, aduz a ausência de prejuízo ao Poder Judiciário e a inexistência dos pressupostos mínimos para a qualificação de infração administrativa.

Nesse contexto, pela análise do acórdão impugnado, constata-se que a decisão recorrida analisou de forma minuciosa cada situação apresentada pela servidora nos quatro mandados judiciais que estavam em poder da oficiala de justiça e que não foram cumpridos nos prazos previstos, configurando claro descumprimento com a sua obrigação funcional e ensejando a aplicação da penalidade administrativa.

No caso concreto, verifica-se que a recorrente em sua argumentação não apresenta fatos novos aptos a afastar a conclusão adotada no Acórdão recorrido quanto à configuração de infração funcional pela servidora.

O cerne da irresignação da recorrente consiste nas alegações das ausências de cometimento de ato infracional e de dano ao serviço público, a sobrecarga de trabalho, problemas físicos e psicológicos e os efeitos da pandemia da Covid-19.

Inicialmente, quanto
ao primeiro mandado judicial
distribuído para a servidora em 14/05/2021, oriundo da 3ª Vara Criminal de Belém, para intimação de testemunha para audiência de instrução e julgamento que ocorreria em 14/06/2021. Todavia, transcorridos 30 (trinta) dias, restou apurado que o mandado não foi cumprido, nem devolvido no prazo previsto, sendo que a recorrente tentou justificar-se, alegando ter entrado de licença médica no dia 08/06/2021, porém, na hipótese, a servidora não cumpriu com o disposto no artigo 5° do Provimento Conjunto n° 009/2019-CJRMB/CJCI deste E. Tribunal de Justiça, o qual determina a devolução do mandado no tempo de 48 horas antes do afastamento do oficial de justiça, possibilitando o cumprimento do mandado por outro servidor, visando evitar prejuízo para a realização da audiência designada pelo Juízo.

No tocante ao
segundo mandado judicial
expedido pela 11ª Vara Criminal de Belém, observa-se que a servidora recebeu o mandado na data de 28/05/2021, porém o devolveu sem cumprimento somente em 15/06/2021, justificando ter entrado em trabalho remoto no dia 08/06/2021, desta forma, conclui-se que a recorrente teve tempo hábil de 11 (onze) dias para cumprir o mandado por se tratar de réu preso, considerando que a licença saúde da servidora teve início somente em 08/06/2021, violando o artigo 9°, inciso VIII do Provimento Conjunto n° 009/2019 ao deixar de cumprir o mandado.

No que tange
ao terceiro mandado judicial
, originário da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, restou comprovado que o mandado foi distribuído para a servidora no dia 13/05/2021 e foi devolvido sem cumprimento somente no dia 15/06/2021, todavia reitero que a licença saúde da recorrente teve início somente no dia 08/06/2021, logo a servidora não cumpriu com o seu dever funcional de cumprir o mandado ou de devolvê-lo nos prazos regulamentares, configurando ato infracional ao descumprir com sua obrigação.

Com relação ao
quarto mandado judicial
expedido pela 10ª Vara Criminal de Belém, verifico que também restou demonstrado que o mandado ficou em poder da Oficiala de Justiça em prazo superior a 2 meses sem o efetivo cumprimento pela servidora, considerando que o documento foi distribuído para a recorrente no dia 26/04/2021, porém ele não foi devolvido até o dia 26/06/2021.

Por oportuno, vale destacar o disposto nos artigos 5°, V e 9° ambos do Provimento Conjunto 009/2019-CJRMB/CJCI,
in verbis
:

“Art. 5º. Além das atribuições do cargo,
compete ao oficial de justiça
:

(...)

V -
informar no prazo de 24 horas à chefia imediata os afastamentos não programados, devendo devolver os mandados não cumpridos à Central no prazo de 48 horas do início do afastamento
. Caso seja possível cumprir os mandados após o término do afastamento não programado, a ordem judicial continuará com o oficial de justiça para seu cumprimento;

Art. 9º.
Os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos eletronicamente ao juízo de origem pelos Oficiais de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias, contados da distribuição
, exceto:

(...)

VIII -
quando se tratar de processos com réus presos
, os mandados deverão ser entregues pelas secretarias à Central no prazo mínimo de 15 (quinze) dias anteriores
à realização do ato e cumpridos em até 10 (dez) dias
. (grifei)

Feitas essas considerações e com base nos dispositivos citados, denota-se que as justificativas apresentadas pela recorrente para o não cumprimento dos quatro mandados judiciais carecem de amparo legal, tendo em vista os prazos regulamentares definidos para o cumprimento do ato e a obrigação do Oficial de Justiça de informar a chefia imediata no caso de afastamentos não programados no prazo de 24 horas e de devolução dos mandados no prazo de até 48 horas a partir do afastamento, todavia a servidora não adotou o procedimento adequado, deixando de realizar a comunicação de situações impeditivas para o exercício de suas tarefas.

Assim, no caso vertente, as alegações de problemas de saúde, os efeitos da pandemia da Covid-19 e a sobrecarga de trabalho não são capazes de afastar a responsabilidade da servidora que deixou de cumprir os mandados judiciais nos prazos legais e de efetuar a devolução, antes do seu afastamento das atividades do cargo, causando atraso no andamento dos processos e patente prejuízo ao Poder Judiciário, restando caracterizada a infração administrativa prevista no artigo 178, incisos XV e XVI, da Lei Estadual senão vejamos:

“Art. 178 - É vedado ao servidor:

(...)

XV - desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial;

XVI - deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais;”

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir que corrobora o meu entendimento:

“RECURSO HIERÁRQUICO.
SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS. AUDIÊNCIAS NÃO REALIZADAS. PREJUIZO NO ANDAMENTO PROCESSUAL - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA POR MEIO DE SINDICÂNCIA
. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS. DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, etc. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos em Conhecer do Recurso Hierárquico e Negar-lhe Provimento tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Datado e assinado eletronicamente. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Relator

(TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0803888-11.2022.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Tribunal Pleno)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS. AUDIÊNCIAS NÃO REALIZADAS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA POR MEIO DE SINDICÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS. SINDICADO LICENCIADO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O RETORNO AO ALUDIDO CARGO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sindicância Administrativa instaurada em desfavor do Oficial de Justiça que manteve em seu poder diversos mandados sem cumprimento e nem certidão com a devida justificativa, o que viola o disposto no Provimento Conjunto n. 009/2019-CJRMB/CJCI;

2. A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de Suspensão de 10 (dez) dias ao servidor. A Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça acolheu o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente com a referida Suspensão;

3. Os fatos narrados no presente procedimento administrativo são de natureza tal que demonstra o descumprimento do prazo legal fixado para cumprimento e respectiva devolução dos mandados. Inexistência de justificativa, motivou ou razão com força probatória capaz de elidir o comportamento desidioso apresentado pelo recorrente no desempenho do relevante múnus público inerente ao cargo de oficial de justiça.

4. Notadamente, considerando que a não devolução de mandado judicial devidamente cumprido, resultou em frustação da realização de audiência em ação de Apuração de Ato Infracional de Adolescente sujeito à medida de internação provisória. Portanto, tendo por analogia o mesmo tratamento dos processos de réus presos, cujos mandados devem ser cumpridos em até 10 (dez) dias.

5. Situações atenuantes devidamente analisadas, sendo a pena de suspensão proporcional e razoável ao caso em tela. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ronaldo Marques Valle, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, em exercício, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois. Belém, 25 de maio de 2022. Des. Rosi Maria Gomes de Farias. Relatora

(TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0803888-11.2022.8.14.0000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Tribunal Pleno)” (grifei)

Por fim, destaco a
adequação da penalidade administrativa de suspensão de 10 (dez) dias, convertida em multa, aplicada à servidora, considerando se tratar de falta disciplinar de natureza grave, diante da conduta negligente da servidora que deixou de dar cumprimento aos mandados judiciais que estavam em seu poder de forma injustificada, pelo que deve ser mantida integralmente o acórdão impugnado, pois a pena fixada observou os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade ao ato infracional praticado.

Portanto, conclui-se que restou comprovada a conduta negligente da servidora no desempenho do seu cargo público, configurando falta grave, em razão do descumprimento do seu dever funcional, com fundamento no artigo 178, incisos XV e XVI c/c os artigos 183, 184 e 189 todos da Lei Estadual n° 5.810/1994 (RJU).

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO HIERÁRQUICO
interposto por Luciana Lira da Conceição, mantendo integralmente os termos do Acórdão prolatado pelo Conselho da Magistratura,
que aplicou à recorrente a penalidade de suspensão por 10 dias, convertida em multa, com fundamento nos artigos 189 e 183, II da Lei Estadual 5.810/94, pelo cometimento, no exercício de suas funções, de conduta infracional tipificada nos artigo 178, XV e XVI, da citada lei estadual,
com base na fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/09/2024